Tribunal: TJDFT
Processo: 0723254-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723254-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SQNW 302 E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por SQNW 302 E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em desfavor de MARCOS VINÍCIOS DA SILVA, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para fins de obtenção de informações acerca de vínculo trabalhista do agravado e a existência de saldo de FGTS. Alega o agravante que as pesquisas eletrônicas efetuadas apontaram para a inexistência de bens e valores em nome do agravado, impondo a expedição de ofícios aos órgãos indicados em prestígio dos princípios da cooperação, efetividade e celeridade processuais. Preparo recolhido. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A lei processual autoriza o relator a deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 1019, I, c/c art. 905, parágrafo único do CPC). A insurgência recursal se delimita à expedição de ofícios ao INSS e à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, cujo requerimento foi indeferido nos seguintes termos: “1. O exequente requer a expedição de ofício ao INSS com a finalidade de obter informações acerca de eventual vínculo trabalhista do executado. Ocorre que, para encontrar a referida informação, basta à exequente consultar, via internet, a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e Previdência no endereço http://www.rais.gov.br/sitio/consulta_trabalhador_lista.jsf, mediante o preenchimento do número de CPF do trabalhador. Junta Comercial, Para saber se o executado integra alguma sociedade empresária, basta à exequente promover consulta perante a diligência endereço https://jucis.df.gov.br. que também pode ser realizada via internet, no Desse modo, verifica-se que o exequente prescinde de intervenção judicial para obter as informações pretendidas. Ante o exposto, indefiro o pedido. 2. Quanto ao pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que esta instituição financeira informe acerca de saldos do FGTS mantidos em nome do executado, ressalta-se que os créditos oriundos do FGTS têm natureza trabalhista e, assim, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n.° 8.036/90, as verbas são impenhoráveis, salvo quando restar comprovado que a verba executada possui natureza alimentar, o que não é o caso, razão pela qual indefiro o pedido”. (ID 194143152 dos autos de referência) Com efeito, nos termos do artigo 797 do CPC, a satisfação do crédito tem por primazia a realização de atos visando atender aos interesses do credor. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso, as pesquisas eletrônicas efetuadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e SNIPER restaram infrutíferas, havendo utilidade quanto a obtenção das informações pretendidas. Não obstante, o Judiciário possui atuação supletiva na busca de patrimônio do devedor, precipuamente se o credor pode buscar as informações por outros meios não sigilosos. Nesse descortino, apenas a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal deve ser deferido, a fim de facilitar o alcance do fim a que se destina o processo executivo, haja vista que as informações acerca de eventual vínculo trabalhista do executado podem ser obtidas por outros meios, conforme assinalado pelo juízo processante em sua decisão. Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA RECURSAL pretendida para deferir a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações acerca de possível saldo de FGTS em nome do agravado. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator